Tribunal: STJ
Processo: 0495115-52.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1060992 - ES(2025/0495115-0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: BRUNO ALMEIDA FERREIRA (PRESO)
ADVOGADOS
: EMMANUELLE VIEIRA SILVA - ES015460
MARIA EDUARDA ROCHA ROBERTO - ES038814
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
EMENTA
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. BUSCA VEICULAR E
CORPUS
DOMICILIAR. NÃO CONHECIMENTO DO
SUBSTITUTIVO DE
WRIT
REVISÃO CRIMINAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça, de longa data, vem buscando fixar balizas
para a racionalização do uso do visando a garantia não apenas do habeas
corpus, curso natural das ações ou revisões criminais mas também da
efetiva priorização do objeto ínsito ao remédio heroico, qual seja, o de
prevenir ou remediar lesão ou ameaça de lesão ao direito de locomoção.
2. No caso, o acórdão ora impugnado transitou em julgado, de maneira que
se mostra inviável o conhecimento do
que pretende sua desconstituição.
writ
3. Agravo regimental desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
12/03/2026
18/03/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes e Sebastião Reis
Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.
Brasília,
.
19 de março de 2026
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55180794 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 19/03/2026 19:59:38
Publicação no DJEN/CNJ de 24/03/2026. Código de Controle do Documento: 2c7fa2c4-744e-4a66-aa98-3a69e04b5f78

AgRg no HABEAS CORPUS No 1060992 - ES(2025/0495115-0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: BRUNO ALMEIDA FERREIRA (PRESO)
ADVOGADOS
: EMMANUELLE VIEIRA SILVA - ES015460
MARIA EDUARDA ROCHA ROBERTO - ES038814
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
EMENTA
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. BUSCA VEICULAR E
CORPUS
DOMICILIAR. NÃO CONHECIMENTO DO
SUBSTITUTIVO DE
WRIT
REVISÃO CRIMINAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça, de longa data, vem buscando fixar balizas
para a racionalização do uso do visando a garantia não apenas do habeas
corpus, curso natural das ações ou revisões criminais mas também da
efetiva priorização do objeto ínsito ao remédio heroico, qual seja, o de
prevenir ou remediar lesão ou ameaça de lesão ao direito de locomoção.
2. No caso, o acórdão ora impugnado transitou em julgado, de maneira que
se mostra inviável o conhecimento do
que pretende sua desconstituição.
writ
3. Agravo regimental desprovido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de agravo regimental interposto por BRUNO ALMEIDA FERREIRA
contra decisão, por mim proferida, na qual indeferi liminarmente a impetração.
Depreende-se dos autos que o ora agravante foi condenado a 12 anos de
reclusão, no regime inicial fechado, por haver praticado o crime de tráfico de drogas.
O Tribunal de origem deu parcial provimento à apelação (e-STJ fls.
).
15/48
Nas razões deste agravo, alega a defesa, basicamente, que (e-STJ fl. 254):
1.1. Este agravo não repete o habeas corpus; ele ataca o filtro de
inadmissibilidade aplicado ao caso.
Documento eletrônico VDA54865139 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 10/03/2026 12:03:34
Código de Controle do Documento: 96ccf020-fe89-4b25-88ea-d9043f8b1c25

1.2. A decisão tratou o writ como revisão criminal apenas porque houve
trânsito em julgado 1.3. O que se pede é controle de legalidade sobre prova
ilícita e seus efeitos na liberdade atual do paciente.
1.4. Não há supressão de instância: a nulidade do ingresso foi arguida na
apelação e enfrentada pelo TJES.
1.5. Não há atalho: houve recurso especial, mas o mérito não foi examinado
nesta Corte por óbices formais.
1.6. Revisão criminal não é condição de procedibilidade do habeas corpus
quando subsiste coação atual.
1.7. A expressão “inaugurar a competência” não é filtro próprio do habeas
corpus e não se ajusta ao itinerário do caso.
1.8. A negativa de “ilegalidade flagrante” foi conclusiva e não enfrentou o
standard aplicável ao ingresso sem mandado.
1.9. O que se requer é simples e juridicamente seguro: reconsiderar o não
conhecimento e permitir o exame colegiado da legalidade.

Postula, ao final
:
(e-STJ fl. 258)
1. o conhecimento e provimento do agravo regimental, para que Vossa
Excelência reconsidere a decisão agravada, superando o indeferimento
liminar e determinando o regular processamento do habeas corpus, com
apreciação do pedido liminar e do mérito;
2. caso não haja reconsideração, requerem a submissão ao órgão colegiado,
para que a Turma competente afaste o indeferimento liminar e determine o
regular processamento do writ;
3. subsidiariamente, caso mantida a linha de indeferimento, requer que a
tese de ilegalidade flagrante seja enfrentada com motivação concreta,
explicitando, no caso, por que não se aplica o standard de fundadas razões
e por que não se admite atuação de ofício nos termos do
-A do CPP.
art. 647
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Sem razão o agravante.
Com efeito, consignei na decisão agravada que o Superior Tribunal de
Justiça, de longa data, vem buscando fixar balizas para a racionalização do uso do

visando a garantia não apenas do curso natural das ações ou revisões
habeas corpus,
criminais mas também da efetiva priorização do objeto ínsito ao remédio heroico, qual

seja, o de prevenir ou remediar lesão ou ameaça de lesão ao direito de locomoção.
Nessa linha, esta Corte, em diversas ocasiões, já assentou a
impossibilidade de impetração de
em substituição à revisão criminal,
habeas corpus
Documento eletrônico VDA54865139 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 10/03/2026 12:03:34
Código de Controle do Documento: 96ccf020-fe89-4b25-88ea-d9043f8b1c25

quando já transitada em julgado a condenação do réu, posicionando-se no sentido de
que "[n]ão deve ser conhecido o writ que se volta contra acórdão condenatório já
transitado em julgado, manejado como substitutivo de revisão criminal, em hipótese na
" (HC n.
relator
qual não houve inauguração da competência desta Corte
730.555/SC,
Ministro Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1a Região, Sexta Turma,
julgado em
DJe de
.
9/8/2022,
15/8/2022)
Nesse mesmo sentido, os seguintes precedentes:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO DUPLAMENTE
MAJORADO
TENTADO.
INSURGÊNCIA
CONTRA
ACÓRDÃO
TRANSITADO EM JULGADO. MANEJO DO WRIT COMO REVISÃO
CRIMINAL.
DESCABIMENTO.
ILEGALIDADE
FLAGRANTE
NÃO
DEMONSTRADA. REPRIMENDA INFERIOR A QUATRO ANOS. PENA-
BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. REGIME MAIS GRAVOSO.
POSSIBILIDADE. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA EVIDENCIADA.
REFORMATIO IN PEJUS. NÃO OCORRÊNCIA. EFEITO DEVOLUTIVO
AMPLO DO RECURSO DE APELAÇÃO. BIS IN IDEM. SUPRESSÃO DE
INSTÂNCIA. PETIÇÃO INICIAL LIMINARMENTE INDEFERIDA. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Não deve ser conhecido o writ que se volta contra acórdão já
transitada em julgado, manejado como substitutivo de revisão criminal,
em hipótese na qual não houve inauguração da competência desta
Corte. Precedentes da Quinta e Sexta Turmas do Superior Tribunal de
Justiça.
[...]
6. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n.
relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma,
751.156/SP,
julgado em
DJe de
grifei.)
9/8/2022,
18/8/2022,

AGRAVO
REGIMENTAL
EM
HABEAS
CORPUS
INDEFERIDO
LIMINARMENTE. TRÁFICO DE DROGAS. ACÓRDÃO TRANSITADO EM
JULGADO. DOSIMETRIA. SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. NÃO
INAUGURADA A COMPETÊNCIA DO STJ. INADMISSIBILIDADE.
AUMENTO DA PENA-BASE. ELEVADA QUANTIDADE DE DROGAS.
PROPORCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ.
Agravo regimental não conhecido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta
751.137/SP,
Turma, julgado em
DJe de
grifei.)
2/8/2022,
4/8/2022,

No caso, a condenação do agravante
,
transitou em julgado em 4/12/2025
de maneira que não se deve conhecer do
que pretende a desconstituição do
writ
acórdão proferido pela Corte local, olvidando-se a parte de ajuizar a necessária revisão
Documento eletrônico VDA54865139 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 10/03/2026 12:03:34
Código de Controle do Documento: 96ccf020-fe89-4b25-88ea-d9043f8b1c25

criminal antes de inaugurar a competência deste Tribunal Superior acerca da
controvérsia.
De toda forma, não se vislumbrou ilegalidade flagrante apta a ser sanada na
presente via, ainda que mediante a eventual concessão de
de ofício.
habeas corpus
Sobre o tema, cumpre frisar que o Supremo Tribunal Federal, por ocasião
do julgamento do RE n.
submetido à sistemática da repercussão geral,
603.616/RO,
firmou o entendimento de que a "entrada forçada em domicílio sem mandado judicial
só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões,
devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação
de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou
". Confira-se, oportunamente, a
da autoridade, e de nulidade dos atos praticados
ementa do acórdão proferido no referido processo:
Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2.
Inviolabilidade de domicílio -
o, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar
art. 5
sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A
Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em
residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de
flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o
ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é
determinada por ordem judicial. Nos demais casos - flagrante delito,
desastre ou para prestar socorro - a Constituição não faz exigência quanto
ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de
preservação
da
inviolabilidade
domiciliar.
Interpretação
da
Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio.
Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa
sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente.
A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da
medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a
inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra
ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica,
artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo
17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da
Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados
internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento
jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à
cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada
em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é
arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior
ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem
demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas
6. Fixada a interpretação de que a
razões (justa causa) para a medida.
entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em
período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente
justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de
flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do
agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso
concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de
Documento eletrônico VDA54865139 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 10/03/2026 12:03:34
Código de Controle do Documento: 96ccf020-fe89-4b25-88ea-d9043f8b1c25

tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso. (RE n. 603.616/RO,
relator Ministro GILMAR MENDES, TRIBUNAL PLENO, julgado em
DJe
grifei.)
5/11/2015,
10/5/2016,

Destaca-se que o texto constitucional estabeleceu o direito fundamental da
inviolabilidade domiciliar, relacionado à proteção da vida privada e ao direito à
intimidade, ao dispor no
o, XI, que "
art. 5
a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém
nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante
delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial
".
No entanto, no concernente ao conceito de domicílio, extrai-se do
§
art. 150,
4o, Código Penal, e do
do Código de Processo Penal o que se segue,
art. 246
respectivamente:
Violação de domicílio
Art. 150 - Entrar ou permanecer, clandestina ou astuciosamente, ou contra a
vontade expressa ou tácita de quem de direito, em casa alheia ou em suas
dependências:
[...]
§ 4o - A expressão "casa" compreende:
I - qualquer compartimento habitado;
II - aposento ocupado de habitação coletiva;
III - compartimento não aberto ao público, onde alguém exerce
profissão ou atividade.

Art. 246. Aplicar-se-á também o disposto no artigo anterior, quando se tiver
de proceder a busca em compartimento habitado ou em aposento ocupado
de habitação coletiva
, onde
ou em compartimento não aberto ao público
alguém exercer profissão ou atividade. (Grifei.)

Sobre o tema, a doutrina abalizada entende que:
O
o, XI, da
art. 5
Constituição consagra o direito do indivíduo ao
, quando define a casa como o
aconchego do lar com sua família ou só
asilo inviolável do indivíduo. Aí o domicílio, com sua carga de valores
sagrados que lhe dava a religiosidade romana. Aí também o direito
fundamental da privacidade, da intimidade, que esse asilo inviolável protege.
O recesso do lar é, assim, o ambiente que resguarda a privacidade, a
. A segurança aparelhada no dispositivo consiste
intimidade, a vida privada
na proibição de na casa penetrar sem consentimento do morador, a não ser
em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante
o dia, por determinação judicial (SILVA, José Afonso da, Curso de Direito
Constitucional positivo. 43a ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2020, p. 435,
grifei).
Documento eletrônico VDA54865139 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 10/03/2026 12:03:34
Código de Controle do Documento: 96ccf020-fe89-4b25-88ea-d9043f8b1c25

A inviolabilidade do domicílio constitui direito fundamental atribuído às
pessoas em consideração à sua dignidade e com o intuito de lhes
assegurar um espaço elementar para o livre desenvolvimento de sua
personalidade, além de garantir o seu direito de serem deixadas em
de tal sorte que a proteção não diz respeito ao direito de posse ou
paz,
propriedade, mas com a esfera espacial na qual se desenrola e desenvolve
a vida privada (SARLET, Ingo Wolfgang. A inviolabilidade do domicílio e
seus limites: o caso de flagrante delito. Revista de Direitos Fundamentais e
Democracia, Curitiba, v. 14, n. 14, p. 544-562,
2013, p. 547, grifei).
jul/dez.

No caso, cinge-se a controvérsia a verificar a legalidade da atuação policial
ao ingressar no lava-jato ora em referência, prescindindo-se de mandado de busca e
apreensão.
O juízo de primeiro grau, por ocasião da sentença condenatória, afastou a
nulidade arguida. Reproduzo a seguir os fundamentos declinados (e-STJ fl. 61, grifei):
As defesas dos acusados alegam em sede de preliminar a ilicitude da prova
em razão da violação de domicílio.
Entendo que tal alegação não merece prosperar, haja vista que, conforme
será colacionada adiante na fundamentação desta sentença, a autoridade
policial descreveu, de forma clara e precisa, que receberam informação
anônima de que os acusados estavam negociando grande quantidade
de skank no lava a jato do Fabianinho, localizado na Rua Castelo
Branco, Bairro Kubitschek e que Bruno estava utilizando o veículo
Peugeot, de cor branca, aparentemente novo, para tal finalidade,
motivo pelo qual policiais militares se dirigiram até o local e, ao se
aproximar, sentiram forte odor de maconha e visualizaram dentro do
. Relata que realizaram a abordagem e
lava a jato os acusados e o veículo
Bruno se identificou como o responsável pelo veículo, durante buscas, foram
encontrados no interior do veículo, 01 (uma) bucha de skank devidamente
embalada, 01 (uma) porção de skank, com tamanho aproximado de quatro
buchas, sem embalagem, 05 (cinco) unidades de ecstasy e R$ 86,00
(oitenta e seis reais) em espécie e, em razão de o cheiro de droga continuar
extremamente intenso, os policiais realizaram buscas no local, localizando,
bem próximo ao veículo, dentro de uma lixeira, uma porção bem grande de
skank, do tamanho aproximado de uma bola de futebol, embalada com papel
insulfilm, apresentando um pequeno rasgo em sua superfície, para retirada
de uma pequena quantidade da droga e, ao confrontar com o material
localizado no veículo, verificaram que tratava-se do mesmo material.
Registro que a testemunha Brenda, ouvida em juízo, disse que, no dia dos
fatos, receberam informação de tráfico de drogas no lava jato, constando na
informação a localização do lava jato e a indicação de veículo usado no
tráfico, dizendo que foram ao local indicado, sendo o lava jato do Fabiano, e
viram, dentro do lava jato, o veículo indicado, sendo o carro de Bruno,
estando os dois acusados no local, dizendo ainda, que apreenderam drogas
dentro do veículo e dentro de uma lixeira no lava jato. Disse ainda, que havia
muitas informações de tráfico de drogas no lava jato.
Documento eletrônico VDA54865139 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 10/03/2026 12:03:34
Código de Controle do Documento: 96ccf020-fe89-4b25-88ea-d9043f8b1c25

Registro ainda, que a testemunha Matheus, arrolada pela defesa, inquirida
em juízo, disse que trabalhava para Fabiano, no lava a jato, dizendo que os
policiais pediram autorização para entrar no local.
Cumpre salientar que o entendimento dos Tribunais Superiores acerca da
violação de domicílio, é no sentido de que não é necessária a certeza em
relação à ocorrência da prática delitiva para se admitir a entrada em
domicílio, basta que as provas produzidas demonstrem a justa causa para a
adoção da medida, ante a existência de elementos que apontem para o caso
de flagrante delito.
Dessa forma, rejeito a preliminar trazida pelos réus.

Conforme consignado no acórdão objurgado (e-STJ fls.
):
22/23
[...] no caso em análise, verifica-se a existência de fundadas razões que
indicavam que dentro do lava jato, de propriedade do réu Fabiano de
Azevedo Cabral Junior, ocorria situação de flagrante delito.
Isso porque, a Policial Militar Brenda Baptista de Oliveira, ao prestar suas
declarações em juízo (mídia inclusa no link disposto à fl. 253 dos autos
físicos), foi enfática em asseverar que receberam denúncias anônimas a
respeito da ocorrência de tráfico de drogas no lava jato que pertencia a
Fabiano, motivo pelo qual se deslocaram ao local e, chegando lá, sentiram
um forte odor de maconha, razão pela qual adentraram no estabelecimento
e realizaram a abordagem dos réus e a apreensão das drogas.
Nesse contexto, saliento que é “inviável se falar em ofensa à inviolabilidade
do domicílio quando há prova bastante de que os militares realizaram a
verificação prévia das informações obtidas através de denúncia anônima,
endossando, assim, a permanência do estado de flagrância do infrator da
norma contida no artigo 33 da
e, via de consequência, a
Lei no 11.343/06
legalidade da conduta à luz do permissivo contido no artigo 5o, inciso XI, da
Constituição da República” (TJMG; APCR 0005308-13.2022.8.13.0647;
Oitava Câmara Criminal; Rel. Des. Maurício Pinto Ferreira; Julg. 14/12/2023;
DJEMG
.
15/12/2023)
Sendo assim, as circunstâncias relatadas atestam a legalidade da atuação
dos policiais militares, que foi precedida de fundadas suspeitas de que no
local estava sendo praticado o crime permanente de tráfico de drogas,
afastando a pretensão de nulidade das provas.

Destaque-se que não se desconhece o entendimento firmado pela Sexta
Turma, que, no
n.
de relatoria do Ministro Rogerio
Habeas Corpus
598.051/SP,
Schietti, fixou as teses de que "as circunstâncias que antecederem a violação do
domicílio devem evidenciar, de modo satisfatório e objetivo, as fundadas razões que
justifiquem tal diligência e a eventual prisão em flagrante do suspeito, as quais,
portanto, não podem derivar de simples desconfiança policial, apoiada, v. g., em mera
atitude 'suspeita', ou na fuga do indivíduo em direção a sua casa diante de uma ronda
ostensiva, comportamento que pode ser atribuído a vários motivos, não, nec
Documento eletrônico VDA54865139 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 10/03/2026 12:03:34
Código de Controle do Documento: 96ccf020-fe89-4b25-88ea-d9043f8b1c25

essariamente, o de estar o abordado portando ou comercializando substância
", e de que até mesmo o consentimento, registrado nos autos, para o
entorpecente
ingresso das autoridades públicas sem mandado deve ser comprovado pelo Estado.
Contudo, no caso em exame, não se verifica violação ao
do CPP,
art. 157
porquanto a referida diligência ocorreu no interior de
,
lava-jato o que afasta deste a
.
proteção constitucional conferida ao domicílio
Não há nos autos a descrição de elementos aptos a caracterizar o imóvel
ora em análise como domicílio, não havendo, por conseguinte, que se analisar a
presença de fundadas razões prévias ao ingresso policial, uma vez que o referido
lava-jato não consubstancia objeto de proteção constitucional, mormente por ser
compartimento aberto ao público.
Com efeito, "como se trata de estabelecimento comercial aberto ao público,
não se vislumbra o enquadramento no conceito de domicílio, ainda que por extensão.
Assim, não é abarcada, na hipótese, pela proteção constitucional prevista no
o,
art. 5
"
inciso XI, da Constituição da República (AgRg no HC n.
relatora Ministra
845.545/SP,
Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
DJe de
).
17/10/2023,
20/10/2023.
A propósito:
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS . ALEGADA VIOLAÇÃO DE
DOMICÍLIO.
INOCORRÊNCIA.
FUNDADAS
RAZÕES.
PRISÃO
PREVENTIVA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
1. Na esteira do decidido em repercussão geral pelo Pleno do Supremo
Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 603.616, para a adoção da medida
de busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial, faz-se necessária a
caracterização de justa causa, consubstanciada em fundadas razões as
quais indiquem a situação de flagrante delito no imóvel.
2. Por outro lado, no caso, o recorrente foi surpreendido em um imóvel
em construção, tendo sido abordado no corredor lateral da área,
tentando pular um muro.
3. Assim, "Do contexto fático delineado na sentença condenatória, mantida
pelo acórdão atacado, verifica-se que se trata de imóvel que se encontrava
ainda em construção, inabitado, não abarcado, portanto, pela garantia
constitucional
da
inviolabilidade
do
domicílio"
(AgRg
no
relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador
AREsp n. 1.875.440/SP,
Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, julgado em
DJe de
19/10/2021,
.
22/10/2021)
4. Ainda que assim não fosse, a busca no referido imóvel foi precedida de
breve monitoramento no local, quando se notou a prática da traficância, o
que justificou a atuação cautelar dos policiais.
Documento eletrônico VDA54865139 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 10/03/2026 12:03:34
Código de Controle do Documento: 96ccf020-fe89-4b25-88ea-d9043f8b1c25

Ademais, as drogas foram encontradas em um buraco no muro e o
recorrente abordado fora da construção, quanto tentava escalá-lo.
5. A prisão preventiva, nos termos do
do CPP, poderá ser decretada
art. 312
para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da
instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que
presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria e de
perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.
6. A prisão cautelar está fundamentada na necessidade de garantia da
ordem pública, em virtude do risco concreto de reiteração delitiva, pois,
conforme consignado pelas instâncias ordinárias, o recorrente é reincidente
específico. Precedentes.
7 . Agravo regimental não provido.
(AgRg no RHC n.
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta
187.090/PR,
Turma, julgado em
DJe de
grifei.)
23/10/2023,
27/10/2023,

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. AGRAVANTE PRESA
PELA
SUPOSTA
PRÁTICA
DO
CRIME
DE
TRÁFICO
DE
ENTORPECENTES. APREENSÃO DE MAIS DE 200KG (DUZENTOS
QUILOGRAMAS) DE MACONHA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. VIOLAÇÃO
DE DOMICÍLIO. JUSTA CAUSA COMPROVADA NO PROCESSO.
INVESTIGAÇÕES PREVIAS E AUTORIZAÇÃO DO PROPRIETÁRIO DO
IMÓVEL. NOTÍCIAS DE QUE A CASA ESTAVA DESABITADA. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Conforme consta do acórdão recorrido, os policiais realizaram diligência,
com o intuito de apurar denúncias de tráfico, que culminou na apreensão de
considerável quantidade de entorpecente no interior de uma residência, cuja
entrada fora autorizada pelo proprietário do imóvel. Os agentes públicos
disseram que o proprietário da casa lhes contou que a agravante havia
demonstrado interesse na locação do imóvel e o respectivo contrato já havia
sido elaborado, porém a autorização para a mudança seria efetivada
somente com a assinatura, até então não ocorrida.
2. O proprietário do imóvel forneceu uma cópia das chaves da casa para a
equipe policial, autorizando a realização de buscas no local.
3. Verifica-se não ter havido violação do
do Código de Processo
art. 157
Penal, porquanto a entrada dos policiais na casa em que foram localizados
mais de 200kg (duzentos quilogramas) de maconha deu-se em virtude de
prévia investigação e da expressa autorização do proprietário do imóvel,
que, inclusive, forneceu as suas chaves, circunstância que justifica a
dispensa de mandado judicial.
4. O único elemento de prova levantado pela defesa para justificar a suposta
violação de domicílio foi a existência de um contrato de locação que não foi
devidamente firmado. Apesar de a legislação civil permitir e recepcionar os
contratos verbais, em algumas hipóteses, este não é o caso dos autos, já
que o proprietário afirmou textualmente que a casa "efetivamente estaria
desocupada, esclarecendo, porém, que havia sido procurado por INGRID
BEATRIZ FÉLIX, que pretendia alugá-la. Wesley também relatou que já teria
formalizado um contrato de locação em nome de INGRID, entregando a ela
Documento eletrônico VDA54865139 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 10/03/2026 12:03:34
Código de Controle do Documento: 96ccf020-fe89-4b25-88ea-d9043f8b1c25

o referido documento, além das chaves do imóvel, para que a mesma
realizasse uma vistoria. Contudo, ela somente poderia se mudar para a
mencionada casa após assinar o contrato, o que ainda não havia ocorrido".
5. Pelo que consta do processo, o imóvel estava desabitado, não
estando assim resguardado pela proteção conferida pela Constituição
Federal própria dos domicílios.
6. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro,
815.758/SP,
Sexta Turma, julgado em
DJe de
grifei.)
26/6/2023,
28/6/2023,

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE
TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO. NULIDADE POR
VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. CRIME PERMANENTE. CIRCUNSTÂNCIAS
CONCRETAS. JUSTA CAUSA CONFIGURADA. ILEGALIDADE. NÃO
OCORRÊNCIA. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. No julgamento do RE n. 603.616, o Pleno do Supremo Tribunal Federal
afirmou que, para a adoção da medida de busca e apreensão sem mandado
judicial, faz-se necessária a caracterização de justa causa, consubstanciada
em razões as quais indiquem a situação de flagrante delito.
2. A casa abandonada, utilizada com o único propósito de tráfico de
drogas, não é hipótese contemplada pela proteção constitucional da
inviolabilidade de domicílio, prevista no
o, XI, da Constituição da
art. 5
República.
3. No caso em exame, além de incerteza quanto à natureza do imóvel, há
justa causa para a ação policial configurada a partir do momento em que o
acusado foi visto manuseando pedra de crack no interior do local.
4. Agravo regimental não provido.
(AgRg no RHC n.
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta
158.301/RS,
Turma, julgado em
DJe de 1o/
grifei.)
29/3/2022,
4/2022,

Frise-se ainda que houve "informação anônima de que os acusados
estavam negociando grande quantidade de skank no lava a jato do Fabianinho,
localizado na Rua Castelo Branco, Bairro Kubitschek e que Bruno estava utilizando o
", razão pela qual
veículo Peugeot, de cor branca, aparentemente novo
"a busca
pessoal e veicular é válida quando realizada com base em fundada suspeita,
(AgRg no
corroborada por denúncia anônima 'especificada' e observações policiais"
RHC n.
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
206.233/PR,
DJEN de
).
18/12/2024,
23/12/2024.
A propósito:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS.
TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. NULIDADE DA BUSCA PESSOAL E
Documento eletrônico VDA54865139 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 10/03/2026 12:03:34
Código de Controle do Documento: 96ccf020-fe89-4b25-88ea-d9043f8b1c25

VEICULAR. FUNDADAS SUSPEITAS. DENÚNCIA ESPECIFICADA.
AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Como é de conhecimento, o trancamento de ação penal ou de
procedimento investigativo na via estreita do habeas corpus ou de recurso
em habeas corpus somente é possível, em caráter excepcional, quando se
comprovar, de plano, a inépcia da denúncia, a atipicidade da conduta, a
incidência de causa de extinção da punibilidade ou a ausência de indícios de
autoria ou prova da materialidade do delito.
É certa, ainda, a possibilidade do referido trancamento nos casos em que a
denúncia for inepta, não atendendo o que dispõe o
do Código de
art. 41
Processo Penal - CPP, o que não impede a propositura de nova ação desde
que suprida a irregularidade.
2. Por outro lado, para a busca pessoal, regida pelo
do Código de
art. 244,
Processo Penal, exige-se a presença de fundada suspeita de que a pessoa
abordada esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papeis que
constituam corpo de delito, ou, ainda, quando a medida for determinada no
curso de busca domiciliar. Nesse contexto, "Ressalvadas as hipóteses em
que o automóvel é utilizado para fins de habitação, equipara-se a busca
veicular à busca pessoal, sem exigência de mandado judicial, sendo
suficiente a presença de fundada suspeita de crime" (AgRg no RHC n.
Relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
180.748/SP,
DJe de
.
14/8/2023,
16/8/2023)
3. Na hipótese, verifica-se que a busca pessoal e veicular decorreram de
denúncia anônima especificada, que indicou as características e placa do
veículo que seria utilizado no transporte dos entorpecentes (automóvel
Cobalt, prata, placa QUR8E37). Desse modo, as informações anônimas
foram minimamente confirmadas, sendo que a referida diligência traduziu em
exercício regular da atividade investigativa promovida pela autoridade
policial, o que justificou a abordagem após a confirmação das características
relatadas.
4. Nesse aspecto, "A autonomia da autoridade policial é essencial para
combater o tráfico de drogas, desde que fundamentada em fatos objetivos e
não em estereótipos. No caso em questão, a correspondência entre as
características do veículo abordado e a denúncia anônima fortalece a
suspeita de envolvimento com tráfico de drogas. Portanto, não há ilegalidade
a ser reparada" (AgRg no AgRg nos EDcl no AgRg no HC n. 791.510/SP,
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
DJe de
13/6/2023,
).
27/6/2023.
5. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no RHC n.
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
208.239/PR,
Quinta Turma, julgado em
DJEN de
)
26/2/2025,
5/3/2025.

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. FUNDADA
SUSPEITA. DESCRIÇÃO CONCRETA E PRECISA, PAUTADA EM
ELEMENTOS OBJETIVOS. POSSE DE OBJETO E FUGA ABRUPTA AO
AVISTAR A AUTORIDADE POLICIAL, POR CERCA DE CEM METROS.
FUNDADA SUSPEITA CARACTERIZADA PARA FINS DE BUSCA
Documento eletrônico VDA54865139 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 10/03/2026 12:03:34
Código de Controle do Documento: 96ccf020-fe89-4b25-88ea-d9043f8b1c25

PESSOAL. LICITUDE DA PROVA OBTIDA. ORDEM DENEGADA.
CASSADA A LIMINAR ANTERIORMENTE DEFERIDA.
1. Conforme leading case da Sexta Turma, "[e]xige-se, em termos de
standard probatório para busca pessoal ou veicular sem mandado judicial, a
existência de fundada suspeita (justa causa) - baseada em um juízo de
probabilidade, descrita com a maior precisão possível, aferida de modo
objetivo e devidamente justificada pelos indícios e circunstâncias do caso
concreto - de que o indivíduo esteja na posse de drogas, armas ou de outros
objetos ou papéis que constituam corpo de delito, evidenciando-se a
urgência de se executar a diligência." (RHC n.
relator Ministro
158.580/BA,
Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJe
19/04/2022,
25/04/2022.
)
2. Em outros termos, a legitimidade da busca pessoal demanda a indicação
precisa da circunstância fática que levou a autoridade policial a crer que o
indivíduo estava na posse de objetos ilícitos, na forma do
do Código
art. 244
de Processo Penal.
3. No caso, as instâncias de origem descreveram que o Paciente
empreendeu abrupta fuga ao avistar a guarnição policial, portando
mochila, sendo alcançado após correr por distância de cerca de cem
metros. Em seguida, os agentes públicos, após questionarem o motivo
da fuga, procederam à busca pessoal e localizaram, no interior da
mochila, 3,5kg de maconha e 1kg de crack.
4. Tais circunstâncias fáticas tornam legítima a busca pessoal, tendo em
vista que estão presentes os requisitos da sindicabilidade e da referibilidade,
em especial pela postura de evasão e pela posse do objeto visualizado pelos
policiais. Nesse sentido, inclusive, cito os seguintes precedentes da Sexta
Turma, nos quais se entendeu, em situação análoga, que estaria
configurada a justa causa para a busca pessoal:
relatora p/
HC 782742/SC,
o acórdão Min. Laurita Vaz, julgado em
e HC
12/09/2023;
815.998/RS,
relator p/ o acórdão Min. Rogério Schietti Cruz, julgado em 12/09/2023.
5. Ordem de habeas corpus denegada, cassando a liminar anteriormente
deferida.
(HC n.
relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
834.943/RS,
DJe de
grifei.)
10/10/2023,
18/10/2023,

Ademais, apreciar a matéria indo além daquilo a que o Tribunal de origem
deu conhecimento demandaria revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é
inadmissível na via estreita do
.
habeas corpus
Quanto à dosimetria, consoante dispõe o
da
"
art. 42
Lei n. 11.343/2006, o
juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59
do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a
".
personalidade e a conduta social do agente
Não constitui demasia enfatizar, no particular, que, "como se trata de crime
contra a saúde pública, quanto mais nociva a substância ou quanto maior a quantidade
Documento eletrônico VDA54865139 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 10/03/2026 12:03:34
Código de Controle do Documento: 96ccf020-fe89-4b25-88ea-d9043f8b1c25

de droga apreendida, maior será o juízo de censura a recair sobre a conduta delituosa.
De fato, não se pode equiparar a conduta daquele indivíduo que é flagrado trazendo
consigo um quilograma de maconha com a daquele que é preso com um quilograma
de cocaína, já que esta droga tem um caráter viciante e destrutivo bem mais elevado
" (LIMA. Renato Brasileiro. Legislação Criminal Especial Comentada.
que aquela
Salvador: editora Juspodivm. 2015, p. 808).
A jurisprudência desta Casa é pacífica nesse sentido, senão vejamos:
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO
LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REEXAME DO CONJUNTO
PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DO VERBETE N. 7 DA SÚMULA DO
SUPERIOR
TRIBUNAL
DE
JUSTIÇA
-
STJ.
ATENUANTE
DA
MENORIDADE. PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE.
ENUNCIADO N. 231 DO STJ. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO
DE PENA DO § 4o DO
DA
IMPOSSIBILIDADE.
ART. 33
LEI N. 11.343/2006.
DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. CAUSA DE AUMENTO PELA
TRANSNACIONALIDADE DO DELITO. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA.
SUBSTITUIÇÃO DA PENA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO
I,
ART. 44,
DO CÓDIGO PENAL - CP. REPRIMENDA SUPERIOR A 4 ANOS. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
- A fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal foi
devidamente fundamentada pelas instâncias ordinárias que, a teor do
da
consideraram, com preponderância sobre
art. 42
Lei n. 11.343/2006,
o previsto no
do CP, a natureza e a quantidade da droga
art. 59
apreendida (3,5kg de cocaína).
[...]
Agravo regimental desprovido.
(AgRg
no

relator
Ministro
Ericson

AREsp
n.
487.774/SP,
Maranho (Desembargador convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em
DJe
grifei.)
6/8/2015,
28/8/2015,

No caso, a pena-base foi estabelecida acima do mínimo em consideração à
quantidade e variedade dos entorpecentes apreendidos, em observância ao disposto no
da
art. 42
Lei n. 11.343./2006.
Verifico, portanto, que tal exasperação mostrou-se proporcional, visto que se
revelou expressiva o suficiente a justificar a negativação da referida vetorial – sendo 5
(cinco) unidades de ecstasy e 3 (três) porções da droga conhecida como skank
, pesando aproximadamente 535,0g (quinhentos e trinta e cinco) gramas (e-STJ fl. 45).
Diante desse cenário, entendo que o aumento operado na primeira etapa da
dosimetria deve ser mantido.
Diante dessas considerações, não vislumbrei a presença de nenhuma
nulidade a ser sanada na presente via.
Documento eletrônico VDA54865139 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 10/03/2026 12:03:34
Código de Controle do Documento: 96ccf020-fe89-4b25-88ea-d9043f8b1c25

Assim, de rigor a manutenção da higidez da busca realizada e da dosimetria.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É como voto.

Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA54865139 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 10/03/2026 12:03:34
Código de Controle do Documento: 96ccf020-fe89-4b25-88ea-d9043f8b1c25

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.060.992 / ES
Número Registro: 2025/0495115-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00034952420228080021 34952420228080021
Sessão Virtual de
a
12/03/2026
18/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : MARIA EDUARDA ROCHA ROBERTO
ADVOGADOS : EMMANUELLE VIEIRA SILVA - ES015460
MARIA EDUARDA ROCHA ROBERTO - ES038814
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PACIENTE
: BRUNO ALMEIDA FERREIRA (PRESO)
CORRÉU
: FABIANO DE AZEVEDO CABRAL JUNIOR
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : BRUNO ALMEIDA FERREIRA (PRESO)
ADVOGADOS : EMMANUELLE VIEIRA SILVA - ES015460
MARIA EDUARDA ROCHA ROBERTO - ES038814
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Documento eletrônico VDA55148849 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:55:01
Código de Controle do Documento: be36c333-a439-4e90-8fb0-523f6e224ac4

AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 12/03/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
18/03/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes e Sebastião Reis Júnior
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.

Brasília, 18 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55148849 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:55:01
Código de Controle do Documento: be36c333-a439-4e90-8fb0-523f6e224ac4